Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER NOVA ASSEMBLEIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO PESO-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003328-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Assembléia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), ALAMIR CESAR MACEDO - CPF: 274.568.541-49 (AGRAVANTE), ANDREIA GONCALVES - CPF: 914.197.001-20 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE GABRIEL KATO - CPF: 008.708.951-33 (AGRAVANTE), JEAN MICHELL DA SILVA CARDOSO - CPF: 023.315.311-02 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO - CPF: 038.289.101-57 (AGRAVANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (AGRAVANTE), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (AGRAVANTE), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (AGRAVANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (AGRAVADO), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDÔMINOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER NOVA ASSEMBLEIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTROVÉRSIAS QUANTO AO PESO-VOTO APARENTEMENTE SANADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE – MERAS IRREGULARIDADES – IMPEDIMENTOS AUSENTES ­­– VIABILIDADE DA PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR E ASSINATURA DIGITAL – AUSENTES ELEMENTOS SEGUROS DEMONSTRANDO O ATINGIMENTO DO QUÓRUM NECESSÁRIO PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –
PERICULUM IN MORA
REVERSO – IRREVERSBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Insubsistentes os argumentos recursais no sentido de substanciar a alegada probabilidade do direito.

Quanto à atribuição de pesos às Unidades, como já salientado na decisão recorrida, tal verificação foi submetida a uma espécie de conferência, sendo aferida administrativamente que a correção dos pequenos equívocos quanto aos pesos atribuídos não alteraria o resultado do processo eleitoral (Id. 137785883 na origem). Aparentemente correta as atribuições de pesos-voto, sendo que a intensa irresignação da parte autora no tocante, demanda meticulosa imersão analítica e demonstração probatória própria de cognição exauriente, incompatível com a cognição sumária da vindicada liminar.

Não há impedimento ao fato de terem sido apresentadas várias procurações para representação por uma só pessoa.

O recebimento de valor de pequena monta para regularização da adimplência e baixa manual no sistema antes da AGC, oportunizando uma condômina a participar e votar da Assembleia, bem como o atraso para o início da reunião, são meras irregularidades que não têm a potência necessária de nulificar o ato eletivo realizado.

Em relação às procurações, o art. 68 da Convenção Condominial estatui que
“a representação legal deverá ser comprovada, em cada ato, pela apresentação de procuração com fins específicos, a qual deverá constituir-se de instrumento particular, sem necessidade de firma reconhecida em cartório”
, o que aparentemente foi atendido no caso, eis que as procurações teriam sido firmadas em instrumentos particulares e assinadas digitalmente, não se aplicando interpretação à tais documentos a almejada restritiva apresentada pela parte autora agravante com base no § 2º do mesmo artigo
(“Não serão aceitas nas A.G.C.s as procurações transmitidas por facsímile, e-mail ou meios similares”
).

Em relação aos pedidos para
“suspender os efeitos da assembleia geral de condôminos realizada no dia 18/11/23”
e para
“determinar que a administração viabilize as condições técnicas operacionais, bem como recursos humanos, para a realização da Assembleia Extraordinária (garantida a participação presencial e virtual)”
não se vislumbra o
periculum in mora
, na medida em que a impugnada
“AGC ocorreu em 18/11/2023 e os Conselhos Consultivo e Administrativo entraram em exercício no dia 01/01/2024”
, sendo que
“todo o processo de transição já se findou, inclusive com a substituição dos ex-gestores perante as instituições financeiras a que o agravado se encontra vinculado, receita federal, e-social, dentre outros órgãos públicos, instituições e fornecedores”
. Patente o prejuízo reverso à coletividade condominial ante a instabilidade na gestão que será ocasionada. Referidos pleitos possuem caráter irreversível, o que impede a sua concessão em seara de tutela de urgência antecipada (art. 300, § 3º, do CPC).

Não há sustentáculo na lei ou em norma condominial para acolhimento do pedido liminar eventual para que “
o mandato da gestão atual seja estendido até a realização da Assembleia”
.

No que atine à pretensa convocação de assembleia geral extraordinária, em que pese vinculante e imperativa a convocação em caso de atendimento do requisito formal de convocação
“por um quarto dos condôminos”
, nos moldes do art. 1.355 CC/02, da lista de assinaturas para tal finalidade coligida no processo de origem não é possível aferir, com a segurança e idoneidade necessária, o atendimento do referido requisito, isso porque não há como conferir que cada uma das pessoas que subscreveram a referida lista são, de fato, legítimos condôminos com pertinente demonstração da titularidade condominial respectiva, não havendo, destarte, como concluir pelo atendimento do requisito formal exigido.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003328-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALAMIR CESAR MACEDO E OUTROS

AGRAVADO:

CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALAMIR CESAR MACEDO
e
OUTROS
, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia de Condôminos c/c Obrigação de Fazer Nova Assembleia com pedido de tutela de urgência número 1049536-51.2023.8.11.0041, pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, ajuizada em desfavor do
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE
, a qual
indeferiu
o pedido de tutela provisória de urgência requestada, em que se postulava a
“suspensão dos efeitos da Assembleia Geral de Condôminos realizada em 18/11/2023 e expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício para suspensão do registro da ata; que a administração viabilize as condições técnicas operacionais e recursos para realização de Assembleia Extraordinária, garantida a participação presencial e virtual (...) que o mandato da atual gestão seja estendido até a realização da Assembleia Extraordinária”
(sic).

A parte agravante aduz serem condôminos do
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE
e impugnam a
“eleição dos membros do conselho administrativo (síndico e subsíndicos) e consultivo para o biênio 2024/2025 (Edital – ID. 137785871)”
(sic) do referido Condomínio, sob os seguintes argumentos, em suma:

“(i.) A eleição foi decidida e declarada a vitória da Chapa 01 por apenas 13 pesos-votos;

(ii.) Dos votos identificados com erro na atribuição nas suas pesagens que apenas não foram deferidas suas alterações para a forma correta, por alegarem que a Chapa 02 não possuía legitimidade para tanto, teríamos o aumento de 09 (nove) pesos -votos em favor desta, diminuindo a diferença de vitória para APENAS 04 (quatro pesos-votos);

(...)

(iii.) Foram recebidas por meio digital, conforme confissão do jurídico do condomínio, o numerário de 12 (doze) procurações, o que não admitido pela Convenção Condominial, o que ensejaria uma mudança de no mínimo 30 pesos-votos, o que certamente alteraria o resultado do pleito;

60. Ou seja, somente com a errônea atribuição dos pesos-votos dos condôminos citados e ainda em razão do numerário das procurações digitais recebidas de forma ilegal, estaríamos tratando de aproximadamente 40 (quarenta) pesos-votos, o que com certeza alteraria o resultado do pleito.

61. Isso, Excelência, sem falar na revisão geral dos pesos atribuídos a cada condômino, a qual foi solicitada e negada pela Administração do Condomínio, uma vez que devidamente exposto que foi feito de maneira manual no momento da eleição e, de fato, podem ocorrer diversos equívocos, como os já comprovados neste petitório.

62. Por fim, no que diz respeito a essa conclusão e resumo do presente Agravo, não de menos importância o fato de que os condôminos exerceram seu direito disposto tanto no artigo 1355 do Código Civil c/c o artigo 62, II, “b” da Convenção Condominial, onde conforme abaixo assinado com 110 (cento e dez) assinaturas, superando p 1⁄4 (um quarto) do número de condôminos, CONVOCARAM Assembleia Geral Extraordinária, que nada tem a ver com o pleito em questão e pode ser convocada pela simples irresignação dos mesmos, para tratar de diversos temas sobre o condomínio.

63. Assim, de qualquer forma, independente de deferimento ou indeferimento da suspensão dos efeitos da AGO que elegeu a Chapa 01, deve ser determinado por esse nobre julgador (a), a realização da AGE, pelo fato de terem sido cumpridos os requisitos do artigo 1355 do Código Civil c/c o artigo 62, II, “b” da Convenção Condominial, com disponibilização dos meios necessários pelo Agravado, por medida de justiça.”
(sic).

Argumentam haver a
“presença de todas as exigências para a concessão da tutela pleiteada, senão vejamos: i. Fumus boni iuris ou a probabilidade do direito está representado pela documentação que instrui o agravo — por meio do qual ficou comprovado a ocorrência de nulidade através de documentos e confissão dos envolvidos, além do preenchimento do requisito para determinar a realização de nova Assembleia, já convocada mediante assinatura de mais de 1⁄4 do total de condôminos nos termos do art. 1.355 do CC — em atenção aos fundamentos legais, jurisprudenciais e doutrinários já expostos, a fim de impedir o desrespeito às normas legais. ii. Periculum in mora ou perigo de dano ou risco útil do processo evidencia-se diante do fato de que não haverá qualquer prejuízo ao Agravado uma vez que, na eventualidade de ser reformada a decisão liminar, deverá ser possível retornar ao status quo sem prejuízos”
(sic).

Pedem, assim, a
“concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da AGO realizado no dia 18/11/2023 e determinar a realização da Assembleia Extraordinária (garantida a participação presencial e virtual) já convocada sob a pauta que foi formulada e mediante assinatura de mais de 1⁄4 do total de condôminos”
(sic).

No mérito recursal, requerem que seja
“totalmente provido este recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada para: I. Suspender os efeitos da assembleia geral de condôminos realizada no dia 18/11/23 em razão dos vícios insanáveis aqui demonstrados, com a expedição de ofício ao cartório do 1º ofício desta capital para que suspenda o registro da respectiva ata; II. Determinar a realização da Assembleia Geral Extraordinária, haja visto preenchido os requisitos do artigo 1355 do CC e artigo 62, II, “b” da Convenção Condominial; III. Determinar que a administração viabilize as condições técnicas operacionais, bem como recursos humanos, para a realização da Assembleia Extraordinária (garantida a participação presencial e virtual) já convocada sob a pauta que foi formulada e mediante assinatura de mais de 1⁄4 do total de condôminos, cabendo inclusive a administração a ampla divulgação da nova solenidade aos demais condôminos, na forma preconizada pela convenção condominial; III.I Visando garantir lisura e transparência a Assembleia Extraordinária que se refere se o pedido II, requer seja determinada a constituição de comissão composta por condôminos não candidatos, e participação de pelo menos 1 representante de cada chapa inscrita, designando a comissão como auxiliar no processo de conferência e aprovação de toda a documentação necessária para credenciamento e apuração dos votos; III.II Em razão dos erros no peso atribuído aos votos de determinadas unidades autônomas, conforme demonstrado no tópico 2, seja determinado à administração que revise o peso das 403 unidades autônomas existentes, que deve corresponder ao que preconiza o art. 65 da convenção condominial, devendo tal revisão ser concluída antes da realização da Assembleia Extraordinária; III.III Nos termos do disposto pelo §2º do art. 73 da convenção condominial e para que não haja prejuízos à coletividade condominial, que o mandato da gestão atual seja estendido até a realização da Assembleia Extraordinária que trata o “pedido II”, e, em sendo o caso, seja mantido o mandato até a realização de nova eleição”
(sic).

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo ao Id. 202356179.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 23/02/2024, nos termos da decisão Id. 203764685, sendo ainda determinada
“
a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2º Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias”
(sic).

A parte recorrente interpôs agravo interno da peça Id. 204012677,
“a fim de que seja reconsiderada imediatamente a r. decisão agravada”
(sic).

Contraminuta ao agravo interno na peça Id. 208114650, pelo desprovimento do recurso.

Na decisão Id. 208210657, datada de 15/04/2024, foi mantido o indeferimento da liminar recursal e pedido de urgência apresentado.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 211965158, sustentando, em suma, a ausência de nulidade e de perigo de dano, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão agravada.

O feito foi inicialmente pautado para a sessão virtual dos dias 19 a 21/06/2024, conforme certidão Id. 218103692, seguindo-se de manifestação da parte agravada na peça Id. 219548687 requerendo o sobrestamento do recurso por 90 dias para possível acordo, o que foi deferido por meio da decisão Id. 222806288, de 1º/07/2024, mediante retirada do processo de pauta.

Escoado o prazo de suspensão sem qualquer manifestação das partes, o feito foi novamente incluído em sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, seguindo-se de oposição formulada pela parte agravante na peça Id. 244597685, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tendo em vista o decurso do prazo assinalado no despacho Id. 222806288, procede-se o julgamento do recurso.

A despeito de não realizada a tentativa de conciliação determinada nesta instância recursal, fato é que na origem já foi realizado o ato conciliatório em 03/06/2024 (termo de audiência Id. 157617397, processo de origem número 1049536-51.2023.8.11.0041), no qual as partes não convergiram, de modo que entendo despicienda a renovação do mesmo ato anteriormente determinado neste recurso e dou prosseguimento ao julgamento.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que indeferiu os pedidos de tutela de urgência por ela vindicados.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo n. 1049536-51.2023.8.11.0041

DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia de condôminos c/c obrigação de fazer nova assembleia com pedido de tutela de urgência proposta por
Alamir Cesar Macedo, Andréia Gonçalves, Carlos Henrique Gabriel Kato, Jean Michell da Silva Cardoso, Kamila Cristina da Silva Macedo, Rodolfo Coelho Ribeiro, Ciro Rodolpho Gonçalves
e
Darlã Ebert Vargas
contra o
Condomínio Florais do Valle
, todos qualificados nos autos.

A inicial narra que o Condomínio Florais do Valle é constituído por 403 unidades autônomas, sendo que em 27/10/2023 foi publicada Convocação para Assembleia Geral Condominial em 18/11/2023, cuja pauta previa eleição dos membros do conselho administrativo (síndico e subsíndicos) e consultivo, para o biênio 2024/2025.

Informam que parcela significativa dos condôminos enviaram à administração proposta de adequação do edital, especialmente pedido para que a votação ocorresse de forma remota/virtual, o que restou indeferido pelo réu. Chegado o dia da AGC, sob a presidência do condômino Ricardo Zanata, o réu estabeleceu mesa recepcionista e credenciadora dos condôminos composta por uma funcionária do condomínio, uma assessora jurídica e um técnico da empresa/app Convívio Social (aplicação/sistema corporativo de gestão condominial), os quais ficaram responsáveis por conferir a documentação de todos os 115 condôminos presentes e 117 procurações apresentadas.

Relatam atrasos com a conferência dos documentos pela equipe no dia da AGC e que, devido ao tumulto, uma condômina se habilitou com cinco procurações, o que é vedado. Na ocasião, o até então síndico orientou a condômina para comparecer voluntariamente à mesa para correção, advertindo que o sistema identificaria qualquer irregularidade. Em seguida, um representante de cada Chapa contou e vistou todas as procurações recebidas fisicamente para mitigar documentos irregulares.

Sustentam que referida medida de conferência não foi suficiente para evitar irregularidades, entre elas: autorização indevida de pagamento de pendência financeira de condômino no ato do credenciamento para poder votar; abuso de quantidade de procuração acima do permitido por convenção; utilização irregular de procurações apresentadas por mídia digital; erro nas atribuições de pesos de votos por unidade residencial; e atraso do início da sessão da AGC em mais de duas horas e meia.

Naquele mesmo dia foi anunciado o resultado das votações com placares de apertada diferença de votos, sendo a Chapa 01 eleita para o Conselho Consultivo com 275 pesos-votos contra 247 pesos-votos da Chapa 02, uma diferença de 28 pesos-votos. Para o Conselho Administrativo foi eleita a Chapa 01 com 269 pesos-votos contra 256 pesos-votos da Chapa 02, uma diferença de apenas 13 pesos-votos.

Alegam estarem convencidos que as irregularidades apontadas foram determinantes para o resultado da eleição e, por esta razão, formularam requerimento para obterem acesso e exame de documentos. Em razão do pedido, houve uma nova reunião no dia 27/11/2023 para análise dos documentos da AGC, que contou com os membros da administração e membros das Chapas 01 e 02. Após indicar e debater, ficou consignado em ata as irregularidades acima apontadas, além da lista de presença onde apenas uma condômina assinou presença por 11 unidades.

Inconformados, apresentaram recurso contra o procedimento de votação e apuração c/c anulação da eleição e convocação para nova disputa. A resposta foi dada em 18/12/2023 pelo Conselho Consultivo, que concluiu pela manutenção do resultado da AGC. Referida decisão motivou 110 condôminos, o equivalente a 1⁄4 das unidades condominiais, a assinarem requerimento por convocação de Assembleia Geral Extraordinária, pedido este que foi indeferido pelo síndico.

Diante disso, postulam a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral de Condôminos realizada em 18/11/2023 e expedição de ofício ao Cartório do 1º Ofício para suspensão do registro da ata; que a administração viabilize as condições técnicas operacionais e recursos para realização de Assembleia Extraordinária, garantida a participação presencial e virtual. Para tanto, requerem a constituição de comissão visando garantir lisura e transparência no procedimento, bem como seja determinada a revisão do peso das 403 unidades autônomas existentes. Por fim, que o mandato da atual gestão seja estendido até a realização da Assembleia Extraordinária.

Instruíram a inicial com documentos.

Comprovante de pagamento das custas (ID 137786499).

O feito foi protocolizado durante plantão judiciário, tendo o magistrado entendido que não se tratava de matéria urgente (ID 137786514).

Redistribuído o feito, o mesmo veio concluso para análise do pedido de tutela de urgência.

É o relatório. Decido.

Por esta via,
pretendem os autores a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral de Condôminos realizada em 18/11/2023, oportunidade em que houve a eleição da Chapa 01, bem como determinar outros atos visando o não registro da ata da AGC; apuração das condições técnicas operacionais; e garantir participação presencial e virtual na Assembleia Extraordinária a ser realizada
. Requerem, ainda, a
constituição de comissão visando garantir lisura e transparência no procedimento e a revisão do peso das 403 unidades autônomas existentes
. Por fim,
que o mandato da atual gestão seja estendido até a realização da Assembleia Extraordinária
.

De acordo com a sistemática processual, a concessão da tutela provisória de urgência depende do preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o assunto ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313. Negritei.)

Os autores se insurgem contra a Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2023, em que foi realizada a eleição do Conselho Consultivo e do Conselho Administrativo do Condomínio Florais do Valle, ao argumento de que ocorreram diversas irregularidades que macularam o procedimento. Alegam que referidas irregularidades foram determinantes para a vitória da Chapa 01, em detrimento da Chapa 02.

Da narrativa da petição inicial e documentos que a instrui, observo que o réu, representado por seu síndico, demonstrou cuidado para evitar qualquer tipo de irregularidade no procedimento de escolha dos gestores para o biênio 2024/2025, tanto através de deliberações antes da AGC (resposta a impugnação) e durante a Assembleia Geral (vistos nas procurações entregues), quanto após a AGC, com a designação de Reunião especificamente com o objetivo de análise dos documentos apresentados, realizada em 27/11/2023.

A meu ver, a irregularidade que poderia ocasionar eventual nulidade da eleição está relacionada com a atribuição equivocada de pesos às Unidades Residenciais, justamente porque houve diferença de apenas 13 pesos-votos para a escolha da Chapa 01, de maneira que, a depender do impacto dos equívocos, poderia o resultado ser diferente. Contudo, infere-se que a atribuição de pesos às Unidades foi submetida a uma espécie de “auditoria” ou “conferência”, oportunidade em que restou demonstrado que a correção dos pequenos equívocos quanto aos pesos atribuídos não alteraria o resultado do processo eleitoral (ID 137785883). Ora, inexistindo demonstração de prejuízo, não há que se falar em nulidade.

No que concerne
às várias procurações apresentadas por uma mesma condômina, a interpretação da Convenção de Condomínio feita pelo setor jurídico é no sentido de que inexiste irregularidade, devido à quantidade de Unidades Autônomas que a condômina representa
.

As demais irresignações, por exemplo,
quanto ao recebimento do valor de R$ 35,00 por um funcionário do Condomínio e baixa manual no sistema antes da AGC, que oportunizou uma condômina a participar e votar da Assembleia e atraso para o início da Reunião não têm o condão de ensejar a nulidade do ato
.

Por fim,
quanto à realização da AGC por meio remoto/virtual, a Convenção de Condomínio Florais do Valle permite que o síndico e conselheiros decidam o meio, de maneira que não há que se falar em irregularidade, prima facie, pela escolha do procedimento presencial.

Diante disso,
nesta fase processual de cognição limitada,

não vislumbro nos autos demonstração da verossimilhança das alegações dos autores para ensejar a concessão da tutela de urgência pleiteada
. Igualmente no que concerne ao perigo da demora,
haja vista que a AGC ocorreu em 18/11/2023 e os Conselhos Consultivo e Administrativo entraram em exercício no dia 01/01/2024
.

Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do CPC,
designo o dia 03/06/2024, às 11:30 horas para a audiência de conciliação
, que será realizada pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, através do recurso tecnológico de videoconferência ou presencialmente, à critério do juiz coordenador do CEJUSC.

A Gestora deverá promover as devidas intimações das partes litigantes para a realização do evento nas datas e horários já agendados e, sendo o caso, enviar as intimações com o respectivo link de acesso à sala virtual, através da plataforma Microsoft teams.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3º do CPC.

Cite-se e intime-se a parte ré para a audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC.

A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o teor da decisão recorrida, observa-se que encontra-se devidamente fundamentada com análise prefacial dos argumentos expendidos pela parte autora agravante.

Outrossim, propiciado o contraditório à parte recorrida, ponderando os argumentos contrarrecursais, inferem-se insubsistentes os argumentos recursais no sentido de substanciar a alegada probabilidade do direito.

Quanto à atribuição de pesos às Unidades, como já salientado na decisão recorrida, tal verificação foi submetida a uma espécie de conferência, sendo aferida administrativamente que a correção dos pequenos equívocos quanto aos pesos atribuídos não alteraria o resultado do processo eleitoral (Id. 137785883 na origem).

Além disso, tal aspecto é impugnado especificamente na contraminuta recursal a qual dá conta de que:

“3.1. DO ERRO DE ATRIBUIÇÃO DE PESO AOS VOTOS

Diz os agravantes que o peso dos votos atribuídos a 05 unidades autônomas ocasionou uma diferença a menor de 09 (nove) pesos-votos. Partindo dessa premissa e ainda considerando que todos esses 09 (nove) votos, caso computados, fossem hipoteticamente atribuídos à chapa dos agravantes, ainda assim o resultado não seria diferente.

Não obstante isso, a verdade é que dos apontamentos efetuados pelo agravante um deles não procede, ao passo que outros 02 (dois) foram maliciosamente incluídos somente na ação judicial, ou seja, não foram objeto de impugnação ou recurso administrativo. Trata-se de fato novo para o agravado!

Com efeito,
conforme parecer técnico emitido pela arquiteta Clair T. Heberle, responsável pela análise das impugnações relativas a peso-votos, a unidade condominial da Quadra 01 Lote 04 possui área de terreno de 455,36m2 e área construída de 399,83m2, o que corresponde a 03 (três) pesos-votos, exatamente como computado no processo de eleição
.

Como bem pontuado pela referida profissional, o que importa para fins de computo de peso é a área efetivamente construída, aferida através da documentação obrigatória a ser apresentada perante a Administração e por esta aprovada em caso de eventual ampliação de área construída.

Com relação a Quadra 14 Lote 31 e Quadra 01 Lote 08, referidas unidades não foram objeto de análise técnica porque, como dito, não constaram a relação apontada no recurso administrativo intentado pelos agravantes.

Por outro lado, observa-se que
os agravantes não apresentaram nenhum documento capaz de comprovar o alegado erro na falta de atribuição de 03 (três) pesos-votos dessas unidades autônomas, motivo pelo qual deve ser afastada/desconsiderada a suposta irregularidade por absoluta falta de provas
.

Nesse contexto,
é possível afirmar, com base no famigerado parecer técnico nº 005/2023, única prova constante da ação anulatória, que o erro imputado se limitou a falta de computo de 05 (cinco) pesos-votos, quantidade insuficiente para alterar o resultado do processo eleitoral, caso tais votos fossem integralmente atribuídos as chapas derrotadas
.

Acrescenta-se que
os condôminos supostamente prejudicados pelo computo a menor do peso do voto afeto a sua unidade autônoma não formalizaram reclamação, impugnação ou recurso perante a Administração. Longe disto, são os agravantes que, condoídos pelo alegado equívoco, pleiteiam a retificação, em absoluta ilegitimidade ativa
.

(...)”
(destaquei)

Como se vê, a despeito dos argumentos da parte recorrente, do teor da resposta recursal conclui-se aparentemente correta as atribuições de pesos-voto, sendo que, a meu ver, a intensa irresignação da parte autora no tocante,
demanda meticulosa imersão analítica e demonstração probatória própria de cognição exauriente, incompatível com cognição sumária da vindicada liminar
.

De igual forma, não há aparente impedimento ao fato de terem sido exibidas várias procurações apresentadas para representação por uma só pessoa.

Na mesma toada, o recebimento de valor de pequena monta para regularização da adimplência e baixa manual no sistema antes da AGC, oportunizando uma condômina a participar e votar da Assembleia, bem como o atraso para o início da reunião, são meras irregularidades que não têm a potência necessária de nulificar o ato eletivo realizado.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. PROCESSO CIVIL. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. 1⁄4 (UM QUARTO) DOS CONDÔMINOS. VALIDADE. CONDÔMINOS INADIMPLENTES. IRRELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. NECESIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA ADEQUADA. DISCUSSÃO NÃO INTEGRANTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1.355 do Código Civil (CC) estabelece que ?assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos?.
2. A lei não traz limitação no tocante ao condômino inadimplente compor o quórum estabelecido no referido dispositivo. Para o morador em atraso com suas obrigações condominiais, o ordenamento jurídico somente prevê a perda do direito de participar de assembleias e do direito ao voto, além de aplicação de multa pecuniária pela impontualidade, sem prejuízo dos juros e correção monetária. 3. O condômino inadimplente pode assinar o edital de convocação da assembleia por moradores. Após a regular convocação, o condômino inadimplente possui prazo - até o dia da assembleia - para quitar seu débito, participar do ato e votar. 4. Ausente comprovação das alegações quanto à falta de validade de algumas das assinaturas, não há que se falar em vício na convocação.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJ-DF 07301216620218070000 DF 0730121-66.2021.8.07.0000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Em relação as procurações, o art. 68 da Convenção Condominial estatui que
“a representação legal deverá ser comprovada, em cada ato, pela apresentação de procuração com fins específicos, a qual deverá constituir-se de instrumento particular, sem necessidade de firma reconhecida em cartório”
, o que aparentemente foi atendido no caso, eis que as procurações teriam sido firmadas em instrumentos particulares e assinadas digitalmente, não se aplicando interpretação à tais documentos a almejada restritiva apresentada pela parte autora agravante com base no § 2º do mesmo artigo
(“Não serão aceitas nas A.G.C.s as procurações transmitidas por facsímile, e-mail ou meios similares”
).

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL. RECUSA. IMPROCEDENTE. MP 2002-2/2001 RESPALDA LEGALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1.
Convenção condominial não pode destituir direitos legalmente estabelecidos nem abster a assembleia do cumprimento de deveres estipulados pela legislação.
2.
A assinatura com certificado digital é válida para firmar documentos e deve ser amplamente reconhecida (MP 2002-2/2001).
3. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1º grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 4. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.”
(TJ-DF 07280985220188070001 DF 0728098-52.2018.8.07.0001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/06/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Outrossim, perfilho do fundamento da decisão recorrido no sentido de que
“quanto à realização da AGC por meio remoto/virtual, a Convenção de Condomínio Florais do Valle permite que o síndico e conselheiros decidam o meio, de maneira que não há que se falar em a irregularidade pela escolha do procedimento presencial”
(sic).

De outra feita, em relação aos pedidos para
“suspender os efeitos da assembleia geral de condôminos realizada no dia 18/11/23”
e para
“determinar que a administração viabilize as condições técnicas operacionais, bem como recursos humanos, para a realização da Assembleia Extraordinária (garantida a participação presencial e virtual)”
, não vislumbro o
periculum in mora
, na medida em que a impugnada
“AGC ocorreu em 18/11/2023 e os Conselhos Consultivo e Administrativo entraram em exercício no dia 01/01/2024”
, sendo que
“todo o processo de transição já se findou, inclusive com a substituição dos ex-gestores perante as instituições financeiras a que o agravado se encontra vinculado, receita federal, e-social, dentre outros órgãos públicos, instituições e fornecedores”
(sic), de modo que patente o prejuízo reverso à coletividade condominial ante a instabilidade na gestão que será ocasionada.

Além disso, referidos pleitos possuem caráter irreversível, o que impede a sua concessão em seara de tutela de urgência antecipada (art. 300, § 3º, do CPC).

De mais a mais, aparentemente não há respaldo jurídico ao pedido liminar eventual para que “
o mandato da gestão atual seja estendido até a realização da Assembleia”
(sic), não sendo indicado seu sustentáculo na lei ou em norma condominial.

De outro giro, como já assinalado em seara de liminar recursal, no que atine à pretensa convocação de Assembleia Geral Extraordinária, em que pese vinculante e imperativa a convocação em caso de atendimento do requisito formal de convocação
“por um quarto dos condôminos”
, nos moldes do art. 1.355 CC/02 (
“Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”)
, da lista de assinaturas para tal finalidade coligida no processo de origem não é possível aferir, com a segurança e idoneidade necessária, o atendimento do referido requisito, isso porque não há como conferir que cada uma das pessoas que subscreveram a referida lista são, de fato, legítimos condôminos com pertinente demonstração da titularidade condominial respectiva, não havendo, destarte, como concluir pelo atendimento do requisito formal exigido.

Corroborando tal ilação, são pontualmente apontadas no item 4.1 das razões contrarrecursais diversas inconsistências na lista apresentada pela parte autora agravante, as quais devem ser objeto de impugnação na origem, em prestígio aos primados do devido processo legal.

Além disso, saliento que pode ser novamente apresentada lista para convocação da Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que pode ser reparada a ausência de demonstração da titularidade condominial por cada uma das pessoas que subscreve a referida lista.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024